Tribunal: TJMT
Processo: 1051908-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051908-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEISON CANDIDO DA SILVA - CPF: 137.286.474-11 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1051908-25.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Recorrido: GLEISON CÂNDIDO DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
contra sentença que declarou a inexistência de débito em nome de
Gleison Cândido da Silva
e condenou a recorrente ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 5.000,00
. A recorrente sustenta a aplicação da
Súmula 385 do STJ
e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se restou comprovada a legalidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito;
(ii) definir se é cabível a indenização por danos morais quando há inscrição preexistente legítima no cadastro de inadimplentes, nos termos da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrente não comprovou a
existência do contrato que deu origem à dívida
nem o
termo de cessão
que lhe teria transferido o crédito, tornando a inscrição indevida.

4.

A
inexistência de prova da cessão e do débito
justifica a
declaração de inexigibilidade da dívida
e a
determinação de exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes
.

5.

Entretanto, constatou-se que o nome do reclamante já estava
legitimamente negativado anteriormente
por inscrição realizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, em data anterior à inscrição questionada.

6.

Nos termos da
Súmula 385 do STJ
, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

7.

Assim, a existência de restrição anterior e legítima
afasta o dano moral presumido
, restando cabível apenas o reconhecimento da inexigibilidade do débito e o cancelamento da inscrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
mantendo-se a declaração de inexistência do débito
e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da origem da dívida e da cessão de crédito torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

2.

Havendo inscrição preexistente legítima, aplica-se a Súmula 385 do STJ, afastando a indenização por dano moral, sem prejuízo do cancelamento da anotação irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 485; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, AgRg no REsp 1.083.944/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 15.12.2009.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar inexistente o débito
sub judice
, e condenou o reclamado à reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O reclamado requer a reforma da sentença, a fim de seja aplicada a Súmula 385 do STJ. Alternativamente, requer que o quantum indenizatório seja reduzido.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão de débito não contraído.

O reclamado, por sua vez, sustenta que o débito lhe foi cedido pelo Banco do Brasil S.A, todavia, não apresentou o contrato que deu origem a dívida e nem o termo de cessão.

Com isso, não há prova da legalidade do débito negativado e, por consequência, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, conforme determinado na sentença.

No tocante aos danos morais, verifica-se que a condenação merece ser afastada, uma vez que o nome do reclamante está inserido nos órgãos de proteção ao crédito desde o dia 12.07.2022, a pedido do Banco do Brasil S.A, pelo débito no valor de R$ 200,48, sendo que a inscrição feita pelo recorrente foi em 13.12.2022.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada a regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de sua inexigibilidade.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025